Tribunal: TJES
Processo: 5002555-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002555-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANGELA MARIA ANGELI GONCALVES
AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):CARLOS SIMOES FONSECA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

r e l a t ó r i o

ANGELA MARIA ANGELI
interpôs este agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de revisional em fase de cumprimento de sentença (processo nº 0027680-06.2011.8.08.0024) deflagrada por
BANESTES S A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
homologou os cálculos realizados pelo perito às fls. 360/373 e esclarecimentos às fls. 414/421, 452/455 e 471/474, reconhecendo que a parte autora é devedora da quantia de R$ 79.921,13 (setenta e nove mil novecentos e vinte e um reais e treze centavos).

Em suas razões a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por que: (I) “O Ilustre Perito, em seu parecer técnico, limitou-se a informar suposto saldo devedor da Agravante, sem considerar, abater ou deduzir os valores indevidos que foram embutidos no contrato, com os devidos reflexos seja quanto aos encargos contratuais (juros contratados), seja quanto aos encargos moratórios”; (II) “o crédito percebido pela Agravante foi de R$ 22.414,93 (vinte e dois mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos) e, ao final com a soma das parcelas pagas que perfaz o montante de R$ 4.700,38 (quatro mil setecentos reais e trinta e oito centavos), totaliza um saldo devedor no valor de R$ 17.714,55 (dezessete mil setecentos reais e trinta e oito centavos); (III) “conforme decisão no processo de piso deve ser expurgado o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao TAC, além dos juros abusivos já reconhecidos em sentença transitada e julgada. Entretanto, o i. perito equivocadamente embutiu o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao TAC no montante de financiamento, continuou se equivocando quando alega a exclusão no valor do TAC, afirmando passar o financiamento para R$ 22.414,93 (vinte e dois mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos), sem considerar os reflexos da quantia abusiva cobrada, nos juros do financiamento e nos encargos decorrentes da mora”; (IV) “o Expert não considerou os valores já efetivamente pagos pela agravante e mais, não ocorreu exclusão do valor do TAC e muito mesmo dos juros e taxas abusivas já reconhecidas em sentença de mérito transitada em julgado”; (V) “a taxa de juros que deve ser aplicada no contrato é a taxa média de mercado vigente à época em que o mesmo fora formalizado, bem como deve ser retirado do contrato as tarifas declaradas ilegais, o que não foi feito. O perito se equivoca ao aplicar juros mensais de 1,81% incidentes nas 60 (sessentas) parcelas, vindo a considerar a nova parcela mensal no valor de R$ 615,51 (seiscentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), como mencionado anteriormente, a taxa média aplicada deveria ser no percentual permitido, qual seja de 1,76% a.m., conforme demonstra documento de fls. 391 dos autos”.

Decisão ID nº 770540, indeferindo a liminar recursal.

Certidão de inércia da resposta recursal pela agravado constante do ID nº 991210.

Detalhadas informações do magistrado a quo constante do ID 991209.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 02 de setembro de 2021.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de seu mérito.

ANGELA MARIA ANGELI
interpôs este agravo de instrumento em face de decisão proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de revisional em fase de cumprimento de sentença (processo nº 0027680-06.2011.8.08.0024) deflagrada por
BANESTES S A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
homologou os cálculos realizados pelo perito às fls. 360/373 e esclarecimentos às fls. 414/421, 452/455 e 471/474, reconhecendo que a parte autora é devedora da quantia de R$ 79.921,13 (setenta e nove mil novecentos e vinte e um reais e treze centavos).

Em suas razões a agravante sustenta que a decisão deve ser reformada por que: (I) “O Ilustre Perito, em seu parecer técnico, limitou-se a informar suposto saldo devedor da Agravante, sem considerar, abater ou deduzir os valores indevidos que foram embutidos no contrato, com os devidos reflexos seja quanto aos encargos contratuais (juros contratados), seja quanto aos encargos moratórios”; (II) “o crédito percebido pela Agravante foi de R$ 22.414,93 (vinte e dois mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos) e, ao final com a soma das parcelas pagas que perfaz o montante de R$ 4.700,38 (quatro mil setecentos reais e trinta e oito centavos), totaliza um saldo devedor no valor de R$ 17.714,55 (dezessete mil setecentos reais e trinta e oito centavos); (III) “conforme decisão no processo de piso deve ser expurgado o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao TAC, além dos juros abusivos já reconhecidos em sentença transitada e julgada. Entretanto, o i. perito equivocadamente embutiu o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) referente ao TAC no montante de financiamento, continuou se equivocando quando alega a exclusão no valor do TAC, afirmando passar o financiamento para R$ 22.414,93 (vinte e dois mil quatrocentos e quatorze reais e noventa e três centavos), sem considerar os reflexos da quantia abusiva cobrada, nos juros do financiamento e nos encargos decorrentes da mora”; (IV) “o Expert não considerou os valores já efetivamente pagos pela agravante e mais, não ocorreu exclusão do valor do TAC e muito mesmo dos juros e taxas abusivas já reconhecidas em sentença de mérito transitada em julgado”; (V) “a taxa de juros que deve ser aplicada no contrato é a taxa média de mercado vigente à época em que o mesmo fora formalizado, bem como deve ser retirado do contrato as tarifas declaradas ilegais, o que não foi feito. O perito se equivoca ao aplicar juros mensais de 1,81% incidentes nas 60 (sessentas) parcelas, vindo a considerar a nova parcela mensal no valor de R$ 615,51 (seiscentos e quinze reais e cinquenta e um centavos), como mencionado anteriormente, a taxa média aplicada deveria ser no percentual permitido, qual seja de 1,76% a.m., conforme demonstra documento de fls. 391 dos autos”.

Pois bem.

Assentei na decisão liminar que, a princípio, as alegações do agravante não foram analisadas quando da impugnação aos cálculos apresentados pela perícia.

Assim me manifestei àquela oportunidade:

Analisando os anexos que acompanharam as razões recursais constato que o expert elaborou um primeiro laudo em 07/01/2019 tendo apurado um valor de R$ 66.673,31 (sessenta e seis reais, seiscentos e setenta e três reais e trinta e um centavos) – evento 765565. E 30/05/2019 reformulou o laudo, após esclarecimentos ás partes e ao Juízo alcançando o valor de R$ 79.921,13 (setenta e nove mil novecentos e vinte e um reais e treze centavos) – evento 765568 - que foi homologado na decisão agravada.

Constato, ainda, que após a confecção do segundo laudo a agravante impugnou os cálculos em 03/06/2019 (evento 765569) e em 09/10/2019 (evento 765571) levantando as mesmas questões trazidas neste recurso.

Na decisão objurgada, proferida em 19/12/2019, o magistrado se ateve aos elementos trazidos pelo perito e não discorreu sobre as teses apresentadas pela agravante em suas impugnações e não determinou nova oitiva do expert, o que a meu sentir pode implicar no dano irreparável alegado pela agravante.

Contudo, das detalhadas informações prestadas pelo juízo a quo, tenho que o argumento recursal não merece prosperar.

De fato, não há irregularidades apontadas, conforme se vislumbra de forma clara do ID 991209, onde constantes as informações essenciais do processo de execução da origem nº 0027680-06.2011.8.08.0024.

Inicialmente, o laudo pericial aduz que:

Com relação a TAC, inicialmente cabe destacar que o valor de R$ 750,00 foi embutido no montante do financiamento para encontrar a formação da prestação mensal. Considerando a Decisão Monocrática (fls. 171 a 176), que reconheceu a abusividade desta tarifa, este perito excluiu o valor da TAC de R$ 750,00, passando o valor total do financiamento para R$ 22.414,93. Sobre este valor foram aplicados juros mensais de 1,81% em 60 meses.

Indica que com a retirada de tal taxa e recalculo das prestações, de forma acertada, a TAC por certo não deve ser também restituída, porquanto, por óbvio, já foi extirpada do financiamento que originalmente se encontrava inserida.

Quanto aos juros, mais uma vez vislumbro que acertada, e repetida, foi a sustentação de que a taxa utilizada no contrato se encontrava em equilíbrio com o mercado, razão pela qual rechaçou-se a utilização da taxa de 1,76%:

Em relação a taxa média de mercado, o índice de 1,81% a.m. utilizada para calcular a nova prestação mensal, está em consonância com a taxa média de mercado. Para evidenciar tal afirmação, este perito utilizou o próprio documento anexado pela requerente aos Autos nas fls. 390 a 392, que lista o valor da taxa de juros mensal das instituições financeiras para operações de aquisição de veículos automotores para pessoa física no período de 12/05/2010 a 18/05/2010. Se somarmos todas as taxas de juros contidas no documento supracitado e dividirmos pela quantidade de instituições financeiras, chega-se a Taxa Média de Mercado de 2,06% a.m. A taxa utilizada no contrato de 1,81% a.m. está em equilíbrio com o mercado financeiro à época. Portanto, não há que se falar na utilização da taxa de 1,76% a.m.

(...)

Diversamente do que alega a agravante de que “
não ocorreu exclusão do valor do TAC e muito mesmo dos juros e taxas abusivas já reconhecidas em sentença de mérito transitada em julgado”, a
sentença ou tampouco a decisão monocrática de minha lavra, que sedimentou a pretensão meritória do processo de conhecimento, não revelou de qualquer sorte abusividade nos juros praticados, razão porque regular a utilização do valor contratual delineado pelo perito.

Restou assim ementada, àquela oportunidade, o julgamento do agravo interno em que esta c. Segunda Câmara Cível confirmou a decisão unipessoal:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO -
TAXA ANUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS ABAIXO DO PATAMAR PRATICADO PELO MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO - NÃO ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS PACTUADA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA N.º 1.963-17⁄2000 - LEGALIDADE -
NÃO ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA DE IOF - TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO – (TAC) E DE EMISSÃO DE CARNÊ – (TEC) - INCIDÊNCIA AUTORIZADA NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ A DATA DE 30.4.2008 - RECURSOS IMPROVIDOS. 1.
A licitude da cobrança de taxa de juros remuneratórios em patamar superior a 12% (doze por cento) ao ano, deverá se limitar à taxa média de mercado dos juros para operações de financiamento para aquisição de bens por pessoa física. No caso dos autos, o contrato foi celebrado em 19 de maio de 2010 onde a taxa efetiva de juros anual foi fixada no patamar de 24,02 % ao ano. Em consulta ao endereço eletrônico do Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), verifiquei que à época da contratação (maio de 2010) a taxa média de juros de operações de financiamento para a aquisição de veículo por pessoa física foi de 24,82% ao ano. Nessas condições, forçoso concluir pela não abusividade da taxa anual de juros remuneratórios, pois convencionada abaixo do patamar praticado pelo mercado à época da contratação. 2. Já se encontra sedimentado no c. STJ, inclusive sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), o ¿entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31⁄03⁄2000, data da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17⁄2000, em vigor como MP nº 2.170-01, desde que expressamente pactuada¿. In casu, não obstante a ausência do contrato em questão, o apelante afirma que foi pactuada a capitalização mensal de juros. Assim, como a celebração do contrato se deu no ano de 2010, ou seja, muito após a entrada em vigor da Medida Provisória n.º 1.963-17⁄2000, restou evidenciada a legalidade de sua cobrança
. 3. O STJ, com base no procedimento dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C, § 7º), julgou os REsps 1.251.331⁄RS e 1.255.573⁄RS (ambos publicados no DJe de 24.10.2013), fixando o entendimento segundo o qual ¿as taxas de abertura de crédito - TAC e de emissão de carnê - TEC, com quaisquer outras denominações adotadas pelo mercado, têm sua incidência autorizada nos contratos celebrados até a data de 30.4.2008, a partir da qual entrou em vigência a Resolução CMN 3.518⁄2007, que limitou a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizada expedida pela autoridade monetária, razão por que a contratação daqueles encargos não mais detém respaldo legal¿. Na espécie, o contrato foi firmado em 19⁄05⁄2010, ou seja, após a vigência da Resolução CMN 3.18⁄2007 e, por isso, a TAC e a TEC não têm respaldo legal. 4. De acordo com o entendimento recentemente firmado pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.251.331⁄ RS e do REsp 1.255.573⁄RS, sob a sistemática de julgamento de recursos repetitivos (art. 543-C, do CPC), não é abusiva a cláusula que convenciona que as despesas com o IOF serão de responsabilidade do contratante. 5. O deferimento dos pleitos antecipatórios fica condicionado à demonstração da verossimilhança de suas alegações (art. 273, do CPC), notadamente no que pertine à abusividade das cláusulas do contrato discutido na demanda, o que seria suficiente para afastar sua mora. Se em grau de cognição exauriente foi constatada abusividade na avença em exame, há que se deferir o pleito antecipatório por ela formulado. 6. Recursos improvidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR provimento aos recursos, nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 20 de maio de 2014. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024110276805, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2014, Data da Publicação no Diário: 28/05/2014)

Assim, voltando ao ponto nodal do recurso, o perito resumiu assim a controvérsia apresentada, após diversos esclarecimentos prestados:

Este perito excluiu o valor da TAC de R$ 750,00, passando o valor total do financiamento para R$ 22.414,93. Sobre esse valor foram aplicados os juros mensais de 1,81% em 60 meses.

Dito isso, observa-se que
não houve pagamento antecipado desta tarifa
, ela foi embutida no valor das prestações mensais. Com a retirada de tal taxa e recálculo da prestação considerando o novo montante financiado, tem atendida a decisão monocrática. Não sobejando nenhum valor em favor da requerente a título de TAC.

Em relação a taxa média de mercado, o índice de 1,8% a.m. utilizado para calcular a nova prestação mensal, está em consonância com a taxa média de mercado.

Para evidenciar tal afirmação, este perito utilizou o próprio documento anexado pela requerente aos autos nas fls. 390 a 392, que lista o valor da taxa de juros mensal das instituições financeiras para operações de aquisição de veículos automotores para pessoa física no período de 12/05/2010 a 18/05/2010
.

Regular, portanto, a homologação dos cálculos apresentados em juízo, restando a parte agravante como devedora do correto valor indicado em R$ 79.921,13 (setenta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e treze centavos).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO DOS VALORES – DEVIDAMENTE ESCLARECIDOS PELO PERITO – CÁLCULOS ESCORREITOS – HOMOLGAÇÃO REGULAR PELO JUÍZO A QUO – RECURSO IMPROVIDO.

1.
A perícia i
ndica que com a retirada de tal taxa e recalculo das prestações, de forma acertada, a TAC por certo não deve ser também restituída, porquanto, por óbvio, já foi extirpada do financiamento que originalmente se encontrava inserida.

2.
Diversamente do que alega a agravante de que “
não ocorreu exclusão do valor do TAC e muito mesmo dos juros e taxas abusivas já reconhecidas em sentença de mérito transitada em julgado”, a
sentença ou tampouco a decisão monocrática que sedimentou a pretensão meritória do processo de conhecimento não revelou de qualquer sorte abusividade nos juros praticados, razão porque regular a utilização do valor contratual delineado pelo perito.

3.
Quanto aos percentual de juros, portanto, acertada e repetida foi a sustentação pericial de que a taxa utilizada no contrato se encontrava em equilíbrio com o mercado, razão pela qual rechaçou-se a utilização da taxa de 1,76%
. Nas palavras do perito “Para evidenciar tal afirmação, este perito utilizou o próprio documento anexado pela requerente aos autos nas fls. 390 a 392, que lista o valor da taxa de juros mensal das instituições financeiras para operações de aquisição de veículos automotores para pessoa física no período de 12/05/2010 a 18/05/2010”.

4.
Recurso improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.